Tribunal: TJMT
Processo: 1027767-76.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027767-76.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Crédito Rural, Interpretação / Revisão de Contrato, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[HENRIQUE JAMBISKI PINTO DOS SANTOS - CPF: 019.507.849-75 (ADVOGADO), AROLDO REZENDE FRANCO - CPF: 556.626.926-53 (AGRAVANTE), LASARA ADRIANA REIS REZENDE - CPF: 704.051.316-15 (AGRAVANTE), MARCO TULIO REIS REZENDE - CPF: 020.850.551-25 (AGRAVANTE), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (AGRAVADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (AGRAVADO), VERUSK DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 046.517.844-88 (ADVOGADO), MURILO AUGUSTO LIMA DE ANGELI - CPF: 084.224.049-74 (ADVOGADO), FAUSTO LUIS MORAIS DA SILVA - CPF: 018.605.279-06 (ADVOGADO), JAQUELINE ESTEVES MOLEIRINHO - CPF: 048.341.669-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. TUTELA DE URGÊNCIA. EXTENSÃO DA SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE A OUTRAS CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO COM FINALIDADE RURAL. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame

Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que, ao deferir parcialmente a tutela de urgência, excluiu da suspensão de exigibilidade as Cédulas de Crédito Bancário n.o C31033164-8 e n.o C31033558-9, sob o fundamento de que se
tratariam
de créditos imobiliários, e não rurais.

II. Questão em Discussão

2. Discute-se: (i) a natureza rural das operações representadas pelas cédulas excluídas; e (
ii
) a presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência para suspensão de exigibilidade e vedação de inscrição dos agravantes em cadastros de inadimplentes.

III. Razões de Decidir

3. A Lei 10.931/2004, em seu art. 26, permite a utilização da Cédula de Crédito Bancário para operações de qualquer modalidade, incluindo crédito rural. A finalidade rural das operações em questão foi demonstrada pelos elementos constantes nos autos, como a qualificação dos emitentes como produtores rurais, as garantias oferecidas (bens agrícolas) e os documentos que indicam o uso dos valores para atividade pecuária.

4. A necessidade de proteção ao produtor rural, considerando os princípios que regem o crédito rural, justifica a suspensão de exigibilidade das cédulas discutidas, com base no poder geral de cautela e na necessidade de preservação dos bens essenciais à atividade agropecuária.

5. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC – probabilidade do direito (natureza rural dos créditos e ilegalidade dos encargos contratuais) e perigo de dano (risco de perda de bens essenciais) –, a tutela deve ser estendida às cédulas excluídas pela decisão agravada.

IV. Dispositivo e Tese

6. Recurso provido.

Tese de Julgamento:
"A suspensão de exigibilidade de Cédulas de Crédito Bancário é cabível quando demonstrada sua finalidade rural, especialmente se presentes indícios robustos de risco de dano à continuidade da atividade agrícola."

________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; Lei 10.931/2004, art. 26;
MCR, Título 3, Capítulo 3, Seção 1;
Lei no 4.829/65
,
arts
. 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula 298; TJMT,
AI 1018658-72.2023.8.11.0000,
TJMT, AI 1016163-55.2023.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por
AROLDO REZENDE FRANCO E OUTROS,
em face da decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT que, nos autos da
Ação Mandamental De Prorrogação De Títulos De Crédito Rural De Custeio E Investimento Em Decorrência De Frustrações De Produção E De Receitas Cumulada Com Ação Constitutiva Negativa E Declaratória, Com Pedido De Tutela De Urgência Antecipada
, movida em face de
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. E COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO ARAGUAIA E XINGU – SICREDI ARAXINGU
, deferiu parcialmente a tutela de urgência para
suspender a exigibilidade das operações
Cédula de Crédito Rural Hipotecária N. B81021410-3, Cédula de Crédito Bancário N. C21022650-8, Cédula de Crédito Bancário N. C31022428-0, Cédula de Crédito Bancário N. C11021420-6; bem como para que os agravados
não inscrevam o nome dos autores, ora agravantes, nos órgãos de proteção de crédito
com relação às referidas operações, até o julgamento do mérito ou ulterior deliberação judicial.

Inconformados, os agravantes pedem que as Cédulas de Crédito Bancário n.o C31033164-8 e n.o C31033558-9 também sejam incluídas na suspensão de sua exigibilidade, visto que essas operações têm natureza rural e não imobiliária, como indicado pelo juízo de origem.

Ainda, argumentam que houve a cobrança de encargos abusivos e ilegais no período de normalidade contratual (adimplência) das sobreditas cédulas de crédito, o que descaracteriza a mora, tornando inviável a execução das garantias.

Nesses termos, requerem a concessão da tutela antecipada recursal, estendendo os efeitos da tutela de urgência às cédulas de crédito bancário que foram excluídas pelo d. juízo
a quo
, como forma de evitar a busca e apreensão de bens essenciais à sua atividade agropecuária. No mérito, caso concedida a tutela, pleiteia a sua confirmação.

Liminar indeferida (id. 243727668).

Devidamente intimados, os Agravados deixaram transcorrer o prazo para contrarrazões sem qualquer manifestação.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

A controvérsia devolvida a esta Corte cinge-se à análise da decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência, especificamente quanto à não inclusão das Cédulas de Crédito Bancário n.o C31033164-8 e n.o C31033558-9 na suspensão de exigibilidade concedida às demais operações.

Ab
initio
, imperioso destacar que a cognição deste recurso deve se circunscrever aos limites objetivos da decisão agravada, a qual versou especificamente sobre o pedido de tutela de urgência para suspensão da exigibilidade das cédulas de crédito.

Como é cediço, a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, está condicionada à presença
simultânea
de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

No caso
sub examine
, após melhor análise dos autos, verifica-se que o juízo
a quo
agiu com desacerto ao deferir apenas parcialmente a tutela pleiteada. Explico.

O fundamento central utilizado pelo juízo
de origem
para excluir as Cédulas de Crédito Bancário n.o C31033164-8 e n.o C31033558-9 da tutela de urgência foi o fato de terem sido emitidas com base na Lei 10.931/2004, sob o entendimento de que esta seria uma lei de crédito imobiliário.

Contudo, tal premissa não encontra amparo legal. A Lei 10.931/2004, em seu art. 26, estabelece que
"a Cédula de Crédito Bancário é título de crédito emitido, por pessoa física ou jurídica, em favor de instituição financeira ou de entidade a esta equiparada, representando promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito,
de qualquer modalidade
."

Ademais, o Manual de Crédito Rural (MCR), em seu Título 3, Capítulo 3, Seção 1, expressamente autoriza a utilização de Cédulas de Crédito Bancário para formalizar operações de crédito rural,
in
verbis
:

"1 - O crédito rural pode ser formalizado nos títulos abaixo, observadas as disposições do Decreto-lei 167, de 14/2/1967, e da Lei 10.931, de 2/8/2004: (...) e) CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (CCB) (CIRCULAR 3.203)."

Para que as regras aplicáveis ao
crédito

rural
tenham incidência sobre a liberação de valores instrumentalizada por meio de
cédula

bancária
, é necessário que se apure a finalidade do
crédito
disponibilizado ao mutuário, seguindo os preceitos instituídos pelos artigos 2o e 3o da Lei no 4.829/65, notadamente porque, além de disciplinadora, trata-se de norma instituidora de benefícios excepcionais, exatamente em razão da natureza da atividade agrícola fomentada, a fim de não se conferir direitos a quem não lhes possui titularidade.

Embora as instituições financeiras não possuam o poder discricionário para a concessão do alongamento da dívida, uma vez preenchidas as condições legais pelo mutuário (Súmula 298 /STJ), a concessão do benefício depende de pedido expresso e formal do devedor, realizado junto à instituição financeira credora, de modo que a solicitação da renegociação/prorrogação da dívida, constitui requisito essencial para o deferimento.

No caso em tela, há indícios suficientes da natureza rural das operações excluídas da tutela, uma vez que os emitentes são qualificados como produtores rurais nos próprios títulos, as garantias oferecidas são instrumentos de trabalho rural (caminhões e graneleiros) e a finalidade aparente é o custeio de atividade pecuária. Além disso, verifica-se que a parte autora solicitou administrativamente a prorrogação da dívida, conforme as notificações extrajudiciais juntadas (Ids. 163625291 e 163625293) antes dos vencimentos das cédulas, porém obtiveram resposta negativa (Id. 163625295). Portanto, a mera forma do título (CCB) não desnatura sua finalidade rural quando esta é demonstrada pelo conjunto probatório, como ocorre no presente caso.

Nessa perspectiva, considerando o poder geral de cautela e a presença de robustos indícios da probabilidade do direito invocado, aliados à reversibilidade dos efeitos da medida - que se restringe à suspensão temporária da exigibilidade das cédulas discutidas e à vedação de inscrição dos nomes dos agravantes nos cadastros de inadimplentes -, mostra-se prudente e juridicamente adequada a extensão da tutela pleiteada.

Tal providência visa resguardar os direitos dos agravantes até que as questões controversas sejam devidamente esclarecidas no juízo de origem, após o estabelecimento do contraditório e a devida instrução probatória, sem causar prejuízo irreparável à parte contrária.

A medida, portanto, atende aos ditames da proporcionalidade e da razoabilidade, harmonizando-se com a necessidade de proteção provisória do direito alegado e a preservação dos interesses de ambas as partes até o deslinde definitivo da controvérsia.

Nesse sentido, inclusive, é a jurisprudência desta Corte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONHECIMENTO – DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DA COBRANÇA DA MULTA DE RESCISÃO CONTRATUAL, ATÉ O DESLINDE DO FEITO – PODER GERAL DE CAUTELA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. da documentação acostada aos autos de origem, inobstante a certeza de que houve contrato de prestação de serviços firmado entre as partes, pairam dúvidas acerca de quem, de fato, deu ensejo à rescisão. Neste diapasão, o Código de Processo Civil, atento a necessidade de efetividade processual, concede ao juiz poder geral de cautela, permitindo a adoção de medidas típicas ou atípicas com o fim de garantir a efetivação da tutela.
Nesse viés, com base no poder geral de cautela, havendo fortes indícios do descumprimento contratual noticiado, aliado a ausência de perigo de irreversibilidade da medida, já que
esta
se limita a apenas suspender a cobrança da multa de rescisão contratual, revela-se admissível a concessão da tutela pleiteada, para resguardar eventual direito do autor, ora agravado, até que os fatos narrados sejam
melhor
esclarecidos e analisados em primeiro grau à luz do contraditório
.” (TJ-MT - AI: 10186587220238110000, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 01/11/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/11/2023) (
g.n
)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA/NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – AVERBAÇÃO/REGISTRO DA AÇÃO À MARGEM DA MATRÍCULA DE IMÓVEIS E BLOQUEIO DE BENS –
PODER GERAL DE CAUTELA – CONVENCIMENTO QUANTO À PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO – PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ante a evidência da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, impõe-se a reforma do decisum que indeferiu o pleito inicial de urgência.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1016163-55.2023.8.11.0000, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 21/02/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/02/2024) (
g.n
)

A propósito, verifica-se uma contradição lógica na decisão agravada quando afirma, simultaneamente, que seria necessária dilação probatória para verificar a natureza rural do crédito e que os títulos "não possuem vinculação com a produção rural relatada". Se há necessidade de prova, não se poderia, em sede de cognição sumária, afirmar categoricamente a ausência de natureza rural.

Quanto à alegação de abusividade e ilegalidade dos encargos contratuais das Cédulas de Crédito Bancário n.o C31033164-8 e n.o C31033558-9, imperioso ressaltar que tal matéria não foi objeto de apreciação pela decisão agravada. Assim, em observância ao princípio do duplo grau de jurisdição e para evitar indevida supressão de instância, reserva-se ao juízo de origem a análise primeira desta questão, após o necessário contraditório, não cabendo a esta Corte, neste momento processual, manifestar-se sobre o tema.

Destarte, presentes os requisitos do art. 300 do CPC - probabilidade do direito (natureza rural das operações e ilegalidade dos encargos) e perigo de dano (risco de perda dos bens dados em garantia) - a tutela de urgência deve ser estendida às Cédulas de Crédito Bancário n.o C31033164-8 e n.o C31033558-9.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e estender a suspensão da exigibilidade às Cédulas de Crédito Bancário n.o C31033164-8 e n.o C31033558-9, nos mesmos termos em que concedida às demais operações.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025